Tribunal: TJSP
Processo: 0505574-37.1990.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Acórdão que rejeitou o pedido de restituição de importância supostamente paga a maior nos próprios autos da execução. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Acórdão que rejeitou o pedido de restituição de importância supostamente paga a maior nos próprios autos da execução. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Jurisprudência pacífica do STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0505574-37.1990.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado WILSON LUIS DE SOUSA FOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0505574-37.1990.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30.004
2
VOTO No 30.004
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0505574-37.1990.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER
EMBARGADO: WILSON LUÍS DE SOUSA FOZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO.
Acórdão que rejeitou o pedido de restituição de importância
supostamente paga a maior nos próprios autos da execução.
Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões
suscitadas
devidamente
enfrentadas
e
apreciadas.
Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no
acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder
um a um. Jurisprudência pacífica do STJ. Ausência dos requisitos
exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
que, em ação ajuizada por Wilson Luís de Sousa Foz em face do
Departamento de Estradas e Rodagem - DER, visando obter indenização
decorrente de desapossamento administrativo praticado pelo réu, julgada
procedente e em fase de execução pela sistemática do artigo 78 da ADCT,
manteve a r. sentença, que reconheceu a não incidência de juros de mora
durante o parcelamento constitucional, bem como ser devida a aplicação da
Lei no 11.960/09, porém rejeitou o pedido de devolução da importância
supostamente paga a maior.
Sustenta o Embargante que o v. acórdão violou o disposto nos
artigos 509, § 2o, 513, 515, I, 516, 518 e 907, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0505574-37.1990.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30.004
3
que tem como uns dos pilares a celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos presentes embargos,
para fins de prequestionamento (fls. 572/578).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0505574-37.1990.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30.004
4
Nesse sentido a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte
Especial, j. 05.09.2012, DJe de 20.09.2012);
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte
Especial, j.02.06.1999, DJ 13.09.1999, p. 37).
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.